Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante se alcança do discurso inicial, o impetrante sustenta que os pacientes acima individualizados (que se encontram presos) estariam experimentando constrangimento ilegal, tendo em vista a configuração de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Entretanto, antes de qualquer manifestação acerca do pedido de liminar, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial, sob pena de seu indeferimento sumário, a fim de agregue aos presentes autos todos os documentos indispensáveis ao esquadrinhamento dos fatos, não se revelando a juntada apenas da ata da audiência de custódia suficiente para tal. Outrossim, esclareça o impetrante se formalizou pretensão ao d. juízo do conhecimento envolvendo o alegado excesso de prazo e se houve o devido enfrentamento por parte de Sua Excelência. Em caso positivo, providencie a juntada da decisão respectiva, que, no caso, se qualifica como o próprio ato coator desafiado em sede do presente HC. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator